Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. GESTANTE. 37 SEMANAS. AUTORIZAÇÃO MÉDICA. PREENCHIMENTO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO REGULAR. RETIRADA DA PASSAGEIRA DA AERONAVE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar a quantia de R$ 6.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que não cometeu nenhum ilícito, uma vez que constatada a regularidade da documentação da gestante com 37 semanas, liberou o embarque para o voo subsequente. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação da indenização por danos morais ou a redução do quantum.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39135835 e 39135836). Contrarrazões juntadas (ID 39135839).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Resta incontroverso nos autos que os autores/recorridos, juntamente com o filho menor, foram retirados da aeronave, mesmo estando com a documentação regular para viagem de gestante, sendo realocados em voo de outra companhia com dois dias de atraso, sem qualquer impedimento. Depreende-se dos autos que a recorrente além de agir com abuso de direito, colocou os autores em situação humilhante e vexatória ao serem retirados arbitrariamente da aeronave.
5. Além disso, os autores somente puderam empreender a viagem dois dias depois da data programada, agravando ainda mais a situação da autora que já estava no final da gestação, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e tem o potencial de causar danos à esfera personalíssima dos indivíduos, configurando danos morais.
6. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o valor arbitrado é suficiente para compensar os danos sofridos pelos recorridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, além de cumprir a finalidade punitivo-pedagógica daquele que cometeu o ilícito e de terem sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Por fim, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual à parte adversa.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.